Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. INCLUSÃO, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL QUE REMETEU A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA No 1.142/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença de origem não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, nos termos do art. 85, §4o, inc. II, do CPC. De fato, aludido diploma legal prevê que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, "somente ocorrerá quando liquidado o julgado".
2. Se não bastasse, o colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no 1309081 (Tema 1142), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3. Recurso conhecido e não provido.